Tribunal: TJSP
Processo: 0001542-77.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001542-77.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante VITOR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastaram
a preliminar de prescrição e, de ofício, anularam a decisão agravada, para que
outra seja proferida, após a oitiva judicial do sentenciado no respectivo
procedimento apuratório e manifestação das partes, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001542-77.2020.8.26.0996 -Voto no 37099
2
VOTO no 37.099
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0001542-77.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais 5A RAJ
AGRAVANTE: VITOR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
VITOR CONCEIÇÃO OLIVEIRA interpôs agravo
em execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de PRESIDENTE
PRUDENTE, que, nos autos da execução criminal, reconheceu falta
disciplinar grave cometida em 17/12/2018 decretando a regressão de
regime e a perda de 1/3 do tempo remido anteriormente à falta e o
reinício da contagem para fins de benefícios.
Preliminarmente, arguiu nulidade, pela ocorrência
da prescrição. No mérito, requer a absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, pede desclassificação pra falta média ou leve e
perdimento de apenas 1 dia remido.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do agravo.
É o relatório.
Não ocorreu a alegada prescrição.
Encontra-se
pacificado
o
entendimento
que,
diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001542-77.2020.8.26.0996 -Voto no 37099
3
prescricional para a aplicação de sanção disciplinar, deve-se utilizar o
disposto no art. 109 do Código Penal, levando-se em consideração o
menor lapso previsto.
Nesse sentido as seguintes decisões do Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 109,
INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL - CP. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
ORDEM
NÃO
CONHECIDA.
1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo a
atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça
- STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência
de eventual constrangimento ilegal.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a aplicação, por
analogia, do prazo prescricional do art.109, inciso VI, do
Código Penal CP às faltas graves praticadas no curso da
execução penal. Desde a publicação da Lei n. 12.234, de
5.5.10, o prazo para que a falta grave seja apurada em
Processo Administrativo Disciplinar - PAD e homologada em
Juízo é de 3 anos, a contar do cometimento da referida falta
disciplinar. Precedentes. No caso em apreço, não tendo
transcorrido 3 anos desde o cometimento da falta grave, não
há que se falar em prescrição.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 359096/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
26/08/2016)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001542-77.2020.8.26.0996 -Voto no 37099
4
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
PRAZO DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA. PERDA DOS DIAS
REMIDOS
NA
FRAÇÃO
DE
1/3.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. SÚMULAS/STJ 441,
534 E 535. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA
DE OFÍCIO.
(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-
se no sentido de ser de três anos o prazo prescricional para
a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento
de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010,
utilizando-se, para tanto, do art. 109, VI, do Código Penal,
diante da falta de norma específica quanto à prescrição em
sede de execução. No caso, tendo sido a infração cometida
em 26/2/2012 e a decisão judicial prolatada no dia
13/6/2013, verifica-se a inexistência do transcurso do
lapso da prescrição de 3 anos. (...)
(HC
280939/SP,
Rel.
Min.
Ribeiro
Dantas,
DJe
21/09/2016)
Conforme verificado nos autos, a falta imputada ao
agravante foi praticada em 17/12/2018 e a decisão de homologação
proferida aos 03/02/2020, não transcorrendo, portanto, o prazo
prescricional de três anos (falta cometida posteriormente à edição da
Lei 12.234/2010)
Todavia, de ofício, anulo a decisão recorrida, por
ausência da oitiva em juízo do agravante.
Com efeito, considerando que a conduta do
sentenciado caracterizava falta disciplinar de natureza grave, o MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001542-77.2020.8.26.0996 -Voto no 37099
5
Juiz “a quo” reconheceu a falta grave e decretou a regressão do
agravante para o regime fechado.
Contudo, verifica-se que a oitiva do sentenciado se
deu somente na fase administrativa e embora tenha o reeducando
sido assistido por advogado, certo é que sua não oitiva em Juízo o
impediu de apresentar os fatos ao Juiz de Direito, situação que, para
fins de determinação de regressão de regime, viola o disposto no §
2o do artigo 118, da LEP e fere os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
A respeito do tema, transcreve-se trecho do
“Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, 2a
edição, coordenado por Alberto Silva Franco e Rui Stoco, pág. 588:
“(...) E ́ certo que a lei, em devido louvor ao postulado da
jurisdicionalização da execução penal, bem determinou a forma
processual para a regressão. Isso implica, em sentido amplo,
direito de autodefesa e igualmente de assistência por defesa
técnica. Dessa forma, tanto o condenado pessoal e diretamente, e
nunca à distância deve ser ouvido pelo juiz da execução em
audiência, quanto seu defensor deve ter a oportunidade de
manifestar-se
no
incidente
de
regressão
de
regime
posteriormente ao Ministério Público, cuja manifestação, a
propósito, e ́ também imprescindível (...)”.
Confira-se, ainda, decisão proferida pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“1. Para a determinação de regressão de regime prisional em
virtude do cometimento de falta grave, faz-se necessária a prévia
audiência do condenado, em harmonia com o que dispõe o § 2o
do artigo 118 da Lei no 7.210/84. (grifamos)
2. Não ha ́ irregularidade no acórdão que declara a nulidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001542-77.2020.8.26.0996 -Voto no 37099
6
decisão monocrática que havia regredido de regime o condenado
que cometeu falta grave, sem a sua prévia oitiva, reconhecendo
ofensa ao princípio do devido processo legal.” (REsp 756283/RJ
Relatora Ministra Jane Silva j. 29/04/2008 DJe 19/05/2008).
Destarte, de rigor o reconhecimento da nulidade
da r. decisão recorrida, por falta da oitiva judicial do agravante.
Diante do exposto, afasto a preliminar de
prescrição e, de ofício, anulo a decisão agravada, para que outra seja
proferida, após a oitiva judicial do sentenciado no respectivo
procedimento apuratório e manifestação das partes.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora